Tribunal: TJDFT
Processo: 0715915-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DESPACHO 1.Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma prescrita pelo ordenamento processual. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 2.O agravante pretende a reforma da decisão agravada para fins de excluir multa coercitiva aplicada pelo juízo ante o descumprimento da obrigação de fazer. Importa ressaltar que as hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015, do Código de Processo Civil, e do qual não há previsão para a presente hipótese. 3. O recorrente formulou pedido alternativo para dilação do prazo de cumprimento da obrigação. Contudo, a mesma pretensão já é objeto do agravo de instrumento n. 0703472-25.2025.8.07.0000 e cujo pedido liminar foi indeferido. 4.Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso conforme já enumerado nos itens 2 e 3 supra, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifesta-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403